Tribunal: STF
Processo: ARE 1537285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA". MAGISTRADO DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA.



    DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA 9-6-2023. INCIDÊNCIA DO CPC/2015.



    PRELIMINARES AGITADAS NAS CONTRARRAZÕES



    CLAMADO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REBELDIA QUE AÇOITA O DECISUM, AINDA QUE PRESENTES ARGUMENTOS IDÊNTICOS AOS VAZADOS ADREDEMENTE. FUNDAMENTAÇÃO POSITIVADA. PREFACIAL RECHAÇADA.



    ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA APELANTE. REJEIÇÃO. EXTRATOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE DEMONSTRAM O INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA MARCA DA RÉ PELO INPI QUE JÁ HAVIAM SIDO EXIBIDOS PELA AUTORA ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.



    MÉRITO



    PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. REGISTRO NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI DAS MARCAS "HERÓIS DA PIZZA" E "PIZZA HERO" PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A APELADA INICIOU SUAS ATIVIDADES POSTERIORMENTE, COM O NOME DE "LIGA DOS HERÓIS PIZZARIA". VERBERADA CONFUSÃO PELA SEMELHANÇA ENTRE AS PIZZARIAS, NÃO SOMENTE PELO NOME, MAS PELO MÉTODO DE TRABALHO. INACOLHIMENTO. MARCAS EVOCATIVAS OU SUGESTIVAS, QUE APRESENTAM BAIXO GRAU DE DISTINTIVIDADE, POR SE CONSTITUÍREM A PARTIR DE EXPRESSÃO QUE REMETEM À FINALIDADE, NATUREZA OU CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE POR ELAS DESENVOLVIDAS. PALAVRAS "HERÓIS" E "PIZZA" QUE SÃO GENÉRICAS E COMUNS PARA A ATIVIDADE DE PIZZARIA TEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE MONOPÓLIO PELA AUTORA SOBRE O NOME "HERÓIS" NO RAMO ALIMENTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE, TAMBÉM, DE RECONHECER DIREITO EXCLUSIVO DE USO EM PIZZARIAS TEMÁTICAS DE HERÓIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TÊM RECONHECIDO QUE A EXCLUSIVIDADE CONFERIDA AO TITULAR DO REGISTRO COMPORTA MITIGAÇÃO, DEVENDO ELE SUPORTAR O ÔNUS DA CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS SEMELHANTES. VIOLAÇÃO DO TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) DA AUTORA NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE VERTENTE. SENTENÇA INTANGÍVEL.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS ELENCADOS PELAS PARTES. MATÉRIAS AGITADAS FUNDAMENTADAMENTE ENFRENTADAS.



    RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente